Tribunal: TJES
Processo: 0014120-60.2012.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014120-60.2012.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS, ATIVOS E APOSENTADOS DO ESTADO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA DO TRABALHO. SERVIDORES DO IEMA. OMISSÃO ESTATAL NA ENTREGA DE EPIs E NA ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS PPRA E PCMSO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA ASSEGURAR DIREITO FUNDAMENTAL. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença que, em ação civil pública ajuizada por sindicato de servidores contra o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), confirmou tutela de urgência e julgou procedentes os pedidos para condenar o réu a fornecer equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados e elaborar/implementar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se ficou configurada omissão estatal quanto à implementação de medidas obrigatórias de saúde e segurança no trabalho; (ii) analisar se é legítima a intervenção judicial para compelir a Administração Pública ao cumprimento de obrigações constitucionais e legais relacionadas ao meio ambiente de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 7º, XXII, da CF/1988, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, §3º, garante a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, sendo dever do Estado adotar medidas efetivas para assegurá-lo.

O conjunto probatório, composto por fotografias e relatório da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, comprova a omissão do IEMA na entrega de EPIs e na implementação do PPRA e do PCMSO, mesmo após notificação administrativa.

A adoção de medidas corretivas apenas após a concessão da tutela de urgência judicial confirma a mora e reforça a necessidade da intervenção jurisdicional para assegurar direitos fundamentais dos trabalhadores.

A atuação do Poder Judiciário para compelir a Administração a cumprir obrigações constitucionais em matéria de saúde e segurança do trabalho não viola a separação dos poderes, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A omissão estatal na adoção de medidas obrigatórias de saúde e segurança do trabalho legitima a intervenção judicial para assegurar o direito fundamental a um meio ambiente laboral hígido e seguro.

A implementação tardia de EPIs e programas obrigatórios, apenas após ordem judicial, configura mora e não afasta a procedência da ação civil pública.

O controle judicial de atos administrativos é legítimo quando visa efetivar direitos fundamentais e não implica ofensa à separação dos poderes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer da Remessa Necessaria e manter integralmente a sentenca, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº
0014120-60.2012.8.08.0024

REQUERENTE:
SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDO:
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se e reexame necessário da sentença de fls.361/363, por meio da qual o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em Ação Civil Pública ajuizada pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDIPUBLICOS
em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA
, confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido em obrigação de fazer consistente na aquisição e fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados, bem como na elaboração e implementação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) de seus servidores.

Devidamente intimados da sentença, não houve interposição de recurso voluntário pelas partes. Em razão disso, os autos foram remetidos a este e. Tribunal de Justiça por força da remessa necessária, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC.

Pois. De início cumpre rememorar o cenário fático que ensejou o ajuizamento da presente demanda e o consequente trâmite processual.

Na origem, narrou a autora, em síntese, que os servidores vinculados ao
IEMA
laboravam em condições de constante risco à saúde e à integridade física, sem o fornecimento de EPI’s adequados para as diversas atividades que desenvolviam (laboratório, fiscalização, unidades de conservação), além da ausência de condições sanitárias mínimas e de descumprimento de normas de segurança contra incêndio e pânico. Instruiu a exordial com prova documental, incluindo fotografias das instalações e equipamentos, bem como relatório e termo de notificação emitidos pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (fls.47/48 e 52/76).

O juízo a quo proferiu então decisão de fls.210/216 para deferir a tutela de urgência e determinar que o réu, no prazo de 30 (trinta) dias, adotasse todas as medidas para aquisição e fornecimento dos EPIs, e para elaborar e implementar os programas PPRA e PCMSO, sob pena de multa diária.

O Estado do Espírito Santo requereu sua inclusão no polo passivo da demanda (fl.204) e no curso da instrução processual, os requeridos apresentaram diversos documentos que atestam a contratação de empresa de consultoria em segurança do trabalho e a aquisição de equipamentos de proteção individual (fls.236/258 e 337/345).

Após as partes declinarem do interesse na produção de outras provas (fl.323), foi proferida a sentença de procedência dos pedidos.

Isso posto, tem-se que, com relação a preliminar de ausência de interesse de agir, arguida em sede de contestação, tal não merece prosperar, como bem consignado pelo juízo a quo. Isso porque o interesse processual restou inequivocamente demonstrado pela necessidade da tutela jurisdicional para compelir o Poder Público a cumprir com suas obrigações constitucionais e legais de zelar pelo meio ambiente de trabalho hígido e seguro. A prova documental que instruiu a inicial, notadamente o Relatório de Fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (fls.47/48), já evidenciava a omissão do réu e a resistência em adequar-se às normas de segurança, mesmo após notificação administrativa, o que tornou a via judicial necessária e adequada ao fim pretendido.

Superado tal ponto, verifica-se que, no mérito, a controvérsia cinge-se ao dever do Poder Público de assegurar um meio ambiente de trabalho seguro e saudável aos seus servidores, em observância aos ditames constitucionais.

A Constituição da República consagra como seus fundamentos a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho (art. 1º, III e IV), estabelecendo como direito fundamental dos trabalhadores, extensível aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, a "redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança" (art. 7º, XXII). Ademais, o direito à saúde é dever do Estado, a ser garantido mediante políticas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196).

No caso dos autos, o conjunto probatório demonstra, de forma clara e suficiente, a omissão do ente público à época do ajuizamento da ação. As fotografias de fls. 52/76 demonstram a precariedade das instalações e dos equipamentos, com destaque para as luvas térmicas completamente danificadas, fiação exposta e armazenamento inadequado de produtos químicos.

Corroborando tal prova documental, o Relatório de Fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego (fls. 47/48) atestou as irregularidades, constatando que "
faltam muitos equipamentos de proteção individual e quando eles existem, não estão adequados ao trabalhador"
e que o IEMA, desde sua criação em 2002, ainda não havia elaborado o PPRA. Tal omissão resultou na notificação do Instituto para sanar as pendências.

A conduta do requerido no curso do processo, após o deferimento da liminar, ao apresentar inúmeros documentos que comprovam a posterior deflagração de procedimentos licitatórios e a aquisição de EPI’s, bem como a contratação de empresa especializada para elaboração do PPRA e do PCMSO, não ilide a sua mora e omissão inicial, mas, ao contrário, corrobora a procedência do pedido autoral e a necessidade da intervenção do Poder Judiciário para a efetivação de um direito fundamental.

A atuação do Judiciário, neste caso, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, mas sim o exercício de sua função constitucional de controle dos atos administrativos, mormente quando se verifica uma omissão que atenta contra direitos fundamentais dos servidores e a dignidade da pessoa humana. Nesse sentido é o entendimento já consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

III – É firme a orientação deste Tribunal Superior segundo a qual, se constada injustificada omissão estatal, é possível ao Poder Judiciário determinar, excepcionalmente, a adoção de medidas assecuratórias de direitos constitucionais pelo Poder Executivo, sem que isso implique em ofensa ao princípio da separação de poderes.

[...]

VII – Agravo Interno improvido. (STJ. AgInt no REsp nº1991859/PR. 2021/0305273-2. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relatora: Ministra Regina Helena Costa. Data de Julgamento: 03/10/22. Data de Publicação: 05/10/22). (grifo nosso)

Com base na fundamentação exposta, sendo despiciendas maiores considerações,
CONHEÇO
da presente remessa necessária e
CONFIRMO
a sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
da presente remessa necessária e
CONFIRMAR
a sentença.